Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDREIA PADILHA ALVES DA SILVA - CPF: 019.614.631-30 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MAIS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 05.067.094/0001-30 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA SETENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mantem-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por dano moral quando comprovado que a consumidora Apelante realizou os estágios e concluiu o curso técnico na data contratada. No caso, não há sequer indício de que a Recorrente foi impedida de realizar os estágios, muito menos que esse fato teria se dado por suposta inadimplência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004676-21.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Vandreia Padilha Alves da Silva
em virtude da sentença
proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da empresa
Mais Rondonópolis Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

A Recorrente alega que foi privada de realizar o estágio do curso, e que a Apelada postergou o estágio para agosto, para ser realizado com a outra turma, o que lhe causou sérios abalos, pois precisava realiza-lo para concluir o curso e atuar na área, de modo que a Recorrida agiu com má-fé.

Aduz que há prova da negligência e imprudência da empresa Recorrida e que sofreu dano moral indenizável porque era de conhecimento da turma que se o nome não fosse incluído na lista do estágio, esse fato de se dava por inadimplência.

Ressalta que não estava inadimplente e, ainda assim, a Recorrida impediu-a de realizar o estágio.

Requer a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id. 145769224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inobstante às razões expostas pela Apelante, o Recurso não comporta provimento.

A Recorrente ajuizou a demanda em 03/05/2019 e na petição inicial argumentou que, em 10/06/2017, iniciou curso técnico de Enfermagem ministrado pela Recorrida.

Alegou que atrasou algumas mensalidades; entretanto, em agosto de 2018 realizou acordo e pagou todos os valores devidos; contudo, foi impedida de realizar o último estágio por suposta dívida.

Aduziu que até a data da propositura da demanda seu nome não constava na lista dos estágios de Clínica Cirúrgica e UTI.

Sustentou que se dirigiu ao PROCON; entretanto, não logrou êxito na solução da contenda e, desse modo, promoveu o feito, formulou pedido liminar para que a Apelada fosse compelida a inserir seu nome em quaisquer das turmas dos estágios de Clínica Cirúrgica e UTI do mês de maio de 2019.

No mérito, requereu a ratificação da tutela de urgência e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar foi indeferido.

Com a Contestação, protocolizada em agosto de 2019, a Recorrida juntou diversos documentos que comprovam que a Apelante participou dos estágios em maio daquele ano, bem como que a Reclamação no PROCON foi arquivada em 13/05/2019 a pedido da própria consumidora Apelante.

Posteriormente, carreou para os autos o Diploma da Apelante, datado de 02/08/2019, e a Avaliação de Estágio, assinado pela consumidora em 26/05/2019.

A Ficha de Controle de Frequência do Aluno também afasta qualquer dúvida de que realizou o estágio de clínica cirúrgica entre 25 e 26 de maio de 2019.

Se tais fatos não fossem suficientes para a manutenção da sentença, a própria Apelante afirmou em Juízo que realizou o estágio no mês de maio de 2019 e que o concluiu juntamente com a sua turma, bem como que tinha ciência de que os alunos eram escalados para realizar os estágios de acordo com a ordem alfabética.

Não há sequer indício de que a Recorrente foi impedida de realizar os estágios, muito menos que esse fato teria se dado por suposta inadimplência.

Assim, sob qualquer enfoque a solução é uma só: O Recurso deve ser desprovido e mantida hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022